Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701034-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU CABRAL DA SILVA AGRAVADO: ARTAXERXES MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRCEU CABRAL DA SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 10% dos proventos salariais líquidos recebido pelo executado, ora agravante. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até decisão de mérito do presente agravo. No mérito, provimento do recurso para determinar a cassação da decisão que determinou a penhora de seus rendimentos. Sustenta que seu rendimento está comprometido por empréstimos realizados com instituições financeiras e que o salário é verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, o novo Código de Processo Civil relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Assim, em princípio, não há impedimento para a penhora do valor de percentual do salário do agravante. Todavia, entendo que a penhora deve ser limitada a margem consignável. A decisão impugnada determinou a penhora de 10% sobre os proventos salariais líquidos, sem qualquer ressalva, o que pode comprometer a subsistência digna da parte, mormente quando o agravante demonstra que sua remuneração se encontra comprometida com empréstimos consignados. Verifico, pois, o perigo de dano caso a penhora seja efetivada nos termos determinado pelo juízo a quo, razão pela qual a concessão de efeito suspensivo ao recurso é a medida que se impõe. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito